Tribunal: TCU
Processo: 030.071/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 386/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação a Romildo Damasceno Soares (CPF XXX.882.543-XX) e a Mariana Rocha de Aquino (CPF XXX.955.113-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.3 do Acórdão 2752/2020-TCU-Plenário (peça 228), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.071/2018-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 009.523/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Bernardo Araujo Souza (XXX.733.243-XX); Cristino Gonçalves de Araújo (XXX.335.202-XX); Helio Pereira da Costa (XXX.500.383-XX); Ivan dos Santos Damasceno (XXX.950.403-XX); Jeova Silva da Hora (XXX.593.533-XX); Jose Ribamar Costa de Oliveira Filho (XXX.113.103-XX); Mariana Rocha de Aquino (XXX.955.113-XX); Romildo Damasceno Soares (XXX.882.543-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de Araioses - MA; Prefeitura Municipal de Tutóia - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (15.164/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12.584/OAB-MA) e outros, representando Bernardo Araujo Souza; Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (15.164/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12.584/OAB-MA) e outros, representando Cristino Gonçalves de Araújo; Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (15.164/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12.584/OAB-MA) e outros, representando Helio Pereira da Costa; Cauê Àvila Aragão (12.139/OAB-MA), representando Romildo Damasceno Soares; Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488-A/OAB-MA), representando Mariana Rocha de Aquino. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.